Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728135-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO, FRANCISCO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FRANCISCO DE CARVALHO e ARAMITAN F.C.J. DE CARVALHO em favor de LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, apontando constrangimento ilegal pelo ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, consistente em não apreciar o pedido de imediato início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente no regime semiaberto. Relatam que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 2018, acusado da prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, vindo ele a ser preso em 5/4/2022 na cidade de Poconé/MT. Aduzem que a sentença condenatória, exarada em junho deste ano, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o paciente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Registram que a defesa desistiu do prazo recursal e requereu a expedição da carta de guia definitiva para imediato início do cumprimento da pena na comarca onde o paciente está preso, não sendo interposto recurso pelo Ministério Público, conforme manifestação nos autos de origem. Asseveram que, no entanto, a autoridade coatora determinou a intimação pessoal do acusado para que manifestasse o desejo de recorrer ou não da sentença condenatória, sendo a diligência cumprida somente em 10 de agosto, devido à demora no trâmite da comunicação entre as comarcas. Mencionam que no dia 15 de agosto novamente deduziram o pedido de imediato cumprimento da pena pelo paciente com as devidas informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT e, transcorridos já dez dias, não houve nenhum andamento processual. Sustentam a incompatibilidade do regime de cumprimento fixado na sentença condenatória com a manutenção do decreto preventivo, mostrando-se equivocada a decisão de piso, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. De outro giro, defendem que o paciente está preso indevidamente; quer pela ausência de elementos que evidenciem a possibilidade de continuação da prisão preventiva, quer pelo trânsito em julgado da sentença condenatória e a dilação excessiva do prazo até a presente data, sem ao menos qualquer comunicação ao juízo em que o paciente se encontra preso. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para imediata revogação da prisão preventiva do paciente tendo em vista o regime prisional estabelecido na sentença transitada em julgado ou, subsidiariamente, a imediata comunicação para que se providencie o início do cumprimento de pena em regime semiaberto na comarca onde o paciente está segregado. No mérito, postulam a concessão da ordem para revogar o decreto cautelar ou substituí-lo por medidas diversas da prisão. Ainda, requerem a intimação pessoal do impetrante acerca da data de julgamento de habeas corpus, com a devida antecedência, para fins de sustentação oral, sob pena de nulidade. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ na alegação de incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória com a manutenção da prisão preventiva. Ou seja, o argumento da defesa não se pauta na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da segregação cautelar do paciente, limitando-se a arguir a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a recomendação do paciente na prisão em que se encontra. De todo modo, infere-se dos autos de origem que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal (ID 129171489). Da parte dispositiva, constou que: “(...) O tempo de prisão provisória não é apto à alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena. É certo que o acusado permaneceu preso, por força de prisão preventiva, durante o final da instrução criminal, e agora foi condenado à pena privativa de liberdade, devendo iniciar o cumprimento da expiação no regime semiaberto. Nesse contexto, vê-se que a soltura do réu, neste momento, após a condenação, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à vítima e à sociedade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que ele tornasse a se envolver no mundo do crime. A manutenção da prisão cautelar, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e aplicação da lei penal para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal. Agora, uma vez confirmados os indícios que o incriminaram, com maior razão deverá permanecer segregado. Dessarte, não concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o sentenciado no estabelecimento prisional em que se encontra.(...)” Conforme se infere do disposto acima transcrito o juízo cumpriu a regra disciplinada no art. 387, § 1o, do CPP, decidindo fundamentadamente sobre a manutenção da prisão preventiva do sentenciado, atento aos requisitos do art. 312 do mesmo diploma. Quanto ao argumento da defesa, melhor sorte não lhe assiste. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário. Confira-se recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da prisão cautelar pelo decurso do tempo. Isto porque a segregação cautelar foi decretada desde o início da persecução penal, sendo mantida no momento da prolação da sentença condenatória e, quando do julgamento de pedido de revogação da prisão preventiva pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis. Ou seja, que a colocação do agravante em liberdade representa risco concreto à ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes pelos quais ele fora condenado. 2. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 3. Hipótese em que o feito seguiu trâmite razoável em relação a sua complexidade, considerando se tratar de processo com 13 apelantes, com a apuração de pluralidade de crimes, além de contar com 48 volumes e diversos incidentes e processos apensados. De toda sorte, é de se ressaltar que o mérito da apelação criminal já foi julgado pela Corte de origem, em dezembro/2021. 4. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Alegalidade da prisão preventiva do agravante foi reconhecida por esta Corte na oportunidade de julgamento do RHC n. 157.243/PR. 2. Apesar de o crime de contrabando haver sido praticado sem violência a pessoa ou grave ameaça, a repetição de condutas análogas, três vezes em um ano, inclusive durante o gozo de liberdade provisória, a elevada quantidade de cigarros introduzidos clandestinamente no país e a utilização de radiocomunicador na atividade ilícita são dados reveladores da periculosidade do réu, que motivaram de maneira idônea o acautelamento da ordem pública (e a sua manutenção na sentença), ante a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP. 3. Sobre a aventada desproporcionalidade da medida cautelar, em face do regime prisional fixado, está caracterizada a indevida supressão de instância. 4. De todo modo, não há ilegalidade no acórdão recorrido, pois a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no HC n. 734.043/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Para melhor ilustração, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PARA CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RHC 200511 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021) É importante, portanto, que o regime de cumprimento de pena seja cumprido em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena. E, em relação a esse tópico, faz-se necessário, primeiramente, colher as informações da autoridade apontada coatora – Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia quanto à expedição da carta de guia, haja vista que a competência para promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença é do Juízo da Execução Penal (acórdão 1165404, 20171610080868APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 19:03:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator